Tribunal: TCU
Processo: 043.647/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Carlos Eduardo Bettini de Albuquerque Lins contra o Acórdão 2.757/2024-TCU-2a Câmara, por meio da referida decisão, foi negado provimento ao pedido de reexame do ora embargante, apresentado contra o Acórdão 67/2022-TCU-2a Câmara que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do embargante, negando-lhe registro, em virtude do pagamento irregular das parcelas opção e quintos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 2757/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante.